Tribunal: TJSP
Processo: 2012227-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Reconvenção – Cancelamento de distribuição – Indeferimento de pedido de concessão dos benefícios da gratuidade processual – Ausência de apresentação de documentos atestatórios da hipossuficiência alegada no prazo concedido – Conduta desidiosa - Elementos extraídos da conformação da demanda, envolvendo causa avaliada em montante superior a cento e cinquenta mil reais, que não se coadunam com o

Ementa:
Reconvenção – Cancelamento de distribuição – Indeferimento de pedido de concessão dos benefícios da gratuidade processual – Ausência de apresentação de documentos atestatórios da hipossuficiência alegada no prazo concedido – Conduta desidiosa - Elementos extraídos da conformação da demanda, envolvendo causa avaliada em montante superior a cento e cinquenta mil reais, que não se coadunam com o pleito formulado – Inaplicabilidade do art. 485, §1o do CPC de 2015 ao caso concreto – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228522
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2012227-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante LUIS CARLOS
VIEIRA, são agravados ZWAAL SOLUÇÕES EM PROCESSOS MECÂNICOS E
ENERGÉTICOS LTDA., PEDRO ENRIQUE ZWAAL, MARCELO SANTOS SILVA,
MOACIR ANTONIO DEON e WENDER SANTOS LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente) e CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 31 de março de 2020.
FORTES BARBOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012227-90.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento 2012227-90.2020.8.26.0000
Agravante: Luis Carlos Viera
Agravados: Zwall Soluções em Processos Mecânicos e
Energéticos Ltda e outros
No na origem: 1013851-85.2017.8.26.0037
Voto 16085-JV
EMENTA
Reconvenção Cancelamento de distribuição
Indeferimento de pedido de concessão dos
benefícios
da
gratuidade
processual

Ausência
de
apresentação
de
documentos
atestatórios da hipossuficiência alegada no
prazo
concedido

Conduta
desidiosa
-
Elementos extraídos da conformação da demanda, envolvendo causa avaliada em
montante superior a cento e cinquenta mil
reais, que não se coadunam com o pleito
formulado Inaplicabilidade do art. 485, §1o
do CPC de 2015 ao caso concreto
Recurso
desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado
contra decisão proferida pelo r. Juízo de Direito
da 3a Vara Cível da Comarca de Araraquara, que,
julgou extinta, sem resolução do mérito, reconvenção apresentada pelo agravante,
determinando o cancelamento de sua distribuição
(fls. 1.783/1.784 dos autos de origem).
O
agravante
argumenta
ser
ilegal
a
constrição de seu acesso à Justiça pela ausência de
aplicação do artigo 321 do CPC de 2015. Frisa ter
declarado não ter condições de arcar com as custas
processuais
em
razão
do
prejuízo
financeiro.
Assevera não ter sido intimado pessoalmente para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012227-90.2020.8.26.0000 -Voto no
3
regularização da reconvenção, o que seria exigível.
Requer o provimento do recurso, inclusive com o
deferimento de efeito suspensivo, com a reforma da
decisão agravada e devolução da questão ao Juízo “a
quo” para processamento e julgamento da reconvenção, com deferimento, desde já, dos benefícios da gratuidade ou oportunizado o
parcelamento das custas processuais, (fls. 01/12).
Foram concedidos os benefícios da gratuidade ao agravante apenas para fins de
processamento deste recurso, tendo sido deferido,
também, o efeito suspensivo (fls. 14/15).
Foram apresentadas informações judiciais
(fls.
18/19)
e,
intimados,
os
agravados
não
apresentaram contraminuta (fls. 20).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A decisão agravada julgou extinta, sem
resolução do mérito, reconvenção apresentada pelo
agravante,
determinando o cancelamento de sua
distribuição e, irresignado, o recorrente pretende
reforma.
Em consulta aos autos de origem, verifica-
se que os agravados ajuizaram ação de rescisão
contratual e reintegração de posse em face de Luis
Carlos
Vieira,
José
Roberto
Vieira
e
Elaine
Aparecida dos Santos.
Pedido tutela de urgência foi indeferido e,
após
a
citação
dos
requeridos,
o
agravante
apresentou contestação e reconvenção.
Foi determinado o recolhimento de custas
atinentes à propositura da reconvenção (fls. 1112

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012227-90.2020.8.26.0000 -Voto no
4
dos autos de origem).
Foi declarada a revelia de José Roberto
Vieira e de Elaine Aparecida dos Santos, assim como
foi reconhecida a intempestividade da contestação
do
agravante,
tendo
sido
determinado
o
desentranhamento da contestação e da reconvenção
ofertadas (fls. 1395/1396 dos autos de origem).
Interposto agravo de instrumento (de no
2266979-96.2018.8.26.0000), foi afastada a revelia
e determinada a juntada da peça de defesa, com
prosseguimento do feito.
Foi concedido prazo para juntada de defesa
(fls. 1417 dos autos de origem) e após indicação de
provas, foi determinado que o agravante retificasse
o
valor
da
reconvenção
e
complementasse
o
recolhimento de custas (fls. 1774/1775 dos autos de
origem). O recorrente atribuiu o valor de R$
157.000,00 (cento e cinquenta e sete mil reais) à
reconvenção e requereu concessão dos benefícios da
Justiça
gratuita,
pugnado
pela
juntada
de
documentos que comprovassem sua hipossuficiência
financeira (fls. 1777/1779 dos autos de origem).
Após a concessão do prazo de quinze dias
para apresentação dos mencionados documentos, o
agravante permaneceu inerte, sobrevindo a decisão
recorrida.
O recorrente, apesar de ter ele mesmo
requerido prazo para apresentação de documentos
(fls. 1779 dos autos de origem), simplesmente
deixou transcorrer “in albis” o prazo concedido,
demonstrando inequívoca desídia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012227-90.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Ressalta-se que o recorrente não atendeu a
comando judicial, deixando de apresentar qualquer
documento atestatório de sua situação financeira
efetiva,
seja
nos
autos
principais,
seja
no
instrumento, apesar de ciente, tornando inviável o
deferimento do benefício pleiteado.
O
recorrente
apenas
lança
argumentos
genéricos que não servem para superar as conclusões
inseridas na decisão atacada.
É certo que mesmo diante da presunção
prevista no artigo 99, §3o do CPC de 2015, diante
de indícios extraídos dos autos, o Estado-Juiz pode
e deve solicitar a apresentação de elementos
confirmatórios das alegações formuladas (STJ, AgRg
no
AREsp
737.289/RJ,
Rel.
Ministro
HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe
12/02/2016; STJ, REsp 1719005/RJ, Rel. Ministro
HERMAN
BENJAMIN,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
01/03/2018, DJe 02/08/2018).
A
própria
conformação
da
demanda,
envolvendo causa avaliada em montante superior a
cento e cinquenta mil reais, não se coaduna com o
pleito formulado. A gratuidade processual está, sem
dúvida,
reservada
para
pessoas
efetivamente
necessitadas, para quem o pagamento de custas e
despesas processuais comprometa a manutenção da
subsistência própria e familiar, o que, concretamente, não foi, de maneira alguma, confirmado.
O indeferimento merece ser mantido e a
extinção da reconvenção constitui uma consequência
imediata da falta de recolhimento das custas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012227-90.2020.8.26.0000 -Voto no
6
devidas em virtude de seu ajuizamento.
Além disso, assinala-se, aqui, não ser
discutida uma hipótese de abandono do processo, não
se cogitando da aplicação do artigo 485, §1o do CPC
de 2015, nada sendo aventado quanto a um abandono
da causa. Foi reconhecida, em reverso, a falta de
um pressuposto processual, este correspondente ao
recolhimento da taxa judiciária devida, o que
remete ao artigo 290 do novo diploma processual,
sem a exigência de intimação pessoal, tendo o texto
legal vigente feito expressa menção da realização
de uma intimação na pessoa do advogado, que é feita
mediante publicação na imprensa oficial.
Nega-se, por isso, provimento ao recurso.
Fortes Barbosa
Relator